Tribunal: STF
Processo: Rcl 76051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. TRANSPORTE DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Termasa - Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S/A, em 6.2.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Rio Grande/RS no Processo n. 0020726-49.2021.5.04.0122, pela qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “5. Doença ocupacional. Danos materiais e morais. Pensionamento. 



    O autor afirma que, em razão das atividades laborais, desenvolveu problemas psicológicos, tendo sido afastado do trabalho com fruição de benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho. 



    Traz aos autos atestado médico e receituário de medicamento fluoxetina (ID. ba53302). 



    Por meio da carta de concessão de ID. db0661b, comprova o afastamento previdenciário por auxílio doença por acidente de trabalho a partir de 21 /12/2020. 



    Pede a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em função das doenças laborais adquiridas, no valor de R$ 60.000,00. (...) 



    A atividade de motorista expõe o trabalhador sabidamente a situações mais estressantes do que a pessoa média - tanto que assim é reconhecido pelo INSS por meio do nexo técnico epidemiológico. Aliás, qualquer pessoa que dirija consegue compreender que cumprir longas jornadas de trabalho no trânsito é altamente estressante. 



    Assim, a responsabilidade passa ser analisada com base na teoria objetiva, bastando, para tanto, apenas a prova do dano sofrido e do nexo causal entre o evento danoso e o agravamento das lesões, não havendo a necessidade de perquirir acerca da culpa decorrente de ato ilícito comissivo ou omissivo do empregador. (...)



    Ademais, o perito ainda reconheceu que a prestação de serviços a várias empresas como empregado da primeira reclamada ‘pode ter influenciado para o adoecimento em questão.’ (ID. f875f69) 



    Houve, portanto, nexo causal entre a conduta ativa da empregadora (e não só o risco inerente à atividade) e o agravamento do quadro de saúde do trabalhador, o que justifica sua responsabilização subjetiva - caso a objetiva não fosse suficiente. 



    Diante disso, reconheço a responsabilidade objetiva e subjetiva da reclamada pelos danos decorrentes do agravamento da doença. 



    Pelo exposto, em atenção aos arts. 186 e 927 do Código Civil, julgo procedente o pedido de indenização por danos morais no valor que ora arbitro em R$ 10.000,00. (...) 



    Diante disso e considerando o percentual de perda temporária da capacidade laboral de 30% da tabela DPVAT (observada a contribuição de 40% da reclamada sobre os 75% da perda da capacidade laboral), o período de 3 meses de incapacidade parcial (período do afastamento previdenciário de 21/12/2020 a 19/03 /2021) e a remuneração de R$ 2.712,18 (conforme referido na inicial e constante no contracheque de ID. d515b0b - Pág. 9), tenho por devido a título de indenização por danos materiais o valor total de R$ 8.055,75, arbitrado como correspondente a todas as parcelas vencidas.



    7. Responsabilidade.



    (...) Quanto às reclamadas YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e TERMINAL MARÍTIMO LUIZ FOGLIATTO S/A (TERMASA) destaco que em relação à terceirização dos serviços de transporte de empregados não haveria responsabilização subsidiária das tomadoras, pois a hipótese de transporte de trabalhadores não corresponde propriamente a terceirização. 



    Contudo, no caso concreto as empresas concorreram para o adoecimento do trabalhador ao exigirem para si a prestação de serviço na forma narrada no laudo, tendo demandado longas horas e dias de envolvimento do reclamante com o trabalho, o que permite o reconhecimento de sua responsabilidade subjetiva pelo acometimento da doença laboral. 



    Tendo sido comprovado que o labor nas reclamadas foi causa para o adoecimento laboral, é devida a responsabilização subsidiária das tomadoras, não sendo requisito para sua responsabilização a atuação do trabalhador na atividade fim da empresa e tampouco a condição de terceirizado. 



    Condeno, pois, as reclamadas YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e TERMINAL MARÍTIMO LUIZ FOGLIATTO S/A (TERMASA)   a responder subsidiariamente pelos créditos reconhecidos como devidos nesta demanda. 



    A responsabilidade das tomadoras abrange, ainda, os tributos decorrentes da presente condenação por conta da sua natureza acessória quanto aos créditos trabalhistas principais, bem como honorários assistenciais ou advocatícios e despesas processuais. (...)



    Com base nos termos do depoimento do autor quanto ao período de prestação dos serviços para cada reclamada, arbitro que a reclamada YARA seja responsável por 20% do valor devido nesta demanda e a reclamada TERMASA por 80% do referido valor” (fls. 3-13, doc. 4).



    2. O reclamante alega que, “no caso em tela, a Autoridade Reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária ao TERMASA, pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro, embora o contrato com a empresa de transporte tenha natureza civil, o que afronta a autoridade jurisprudencial do STF - ADC 48” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “no decorrer da Reclamatória Trabalhista, restou demonstrado que o segundo Reclamado – ora Reclamante – firmou contrato de transporte com a Roma Agência de Turismo Ltda., o que não deveria atrair a sua responsabilização subsidiária, conforme jurisprudência desta Corte Suprema” (fl. 4, doc. 1). 



    Assevera que “as empresas mantinham relação de natureza civil, diversa da trabalhista, sendo que o contratante – TERMASA –, mediante pagamento, utilizava os serviços da contratada – Roma Agência de Turismo Ltda., empregadora do funcionário – somente para transportar seus funcionários” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que “não há previsão legal, doutrinária ou jurisprudencial para que, em casos como este, se possa atribuir responsabilidade subsidiária, nos moldes enunciados pela Súmula nº 331, do TST, como determinado na sentença. Pelo contrário, o atual posicionamento deste STF é de que não há se falar em vínculo de emprego, muito menos em responsabilidade subsidiária” (fl. 4).



    Ressalta que “o Termasa contratou a empresa de transporte somente para transportar seus funcionários. Não havia terceirização de mão de obra. Não é possível, nem viável, a declaração de responsabilidade subsidiária” (fl. 5).



    Salienta que “o entendimento proferido pelo STF, com caráter vinculante, estabelece que, estando configurada a relação comercial de natureza civil, devido à existência de contrato de transporte entre as empresas, não há fundamento jurídico que justifique a responsabilidade subsidiária da contratante pelas verbas devidas ao trabalhador da empresa contratada, pois não há vínculo empregatício – nem terceirização” (fl. 5).



    Acentua que, “enquanto o STF considera ser de natureza civil o contrato de transporte, sem vínculo de emprego entre o motorista e a contratante da empresa, a 3ª Vara do Trabalho de Rio Grande afirma haver responsabilidade subsidiária da contratante pelas verbas trabalhistas devidas ao funcionário da contratada, trazendo à relação as regras utilizadas para a terceirização de serviço, em especial aquelas advindas de Súmula do TST (331), o que não existiu na situação debatida” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar “a fim de que seja determinada a suspensão da Reclamatória nº 0020726-49.2021.5.04.0122, até decisão final nesta Reclamação” (fl. 9).



    Pede, no mérito, “a procedência da ação, com a cassação da decisão Reclamada, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Reclamante pelas verbas deferidas ao trabalhador, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020726-49.2021.5.04.0122, tendo em vista o nítido desacordo entre a sentença e a jurisprudência deste Egrégio STF” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a empresa reclamante pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor da reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu como constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida na ação trabalhista da origem é diversa. Em primeiro lugar, não se trata de transportador autônomo de cargas, pois o beneficiário da decisão reclamada, autor da ação originária, exercia a função de motorista de micro-ônibus, sendo responsável pelo transporte de pessoas, incluindo empregados da empresa reclamante, como alegado na petição inicial (fl. 4, e-doc. 1).



    Em segundo lugar, na sentença proferida, a autoridade reclamada condenou as empresas tomadoras de serviço ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor. Não houve condenação relativa a verbas trabalhistas decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício ou de possível declaração de ilicitude da terceirização.



    8. Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, desatendidos, portanto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 71.454-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não verificar identidade temática entre o ato reclamado e a ADC 48. 2. A parte agravante sustenta a configurada a estrita aderência e defende caber à Justiça comum – e não à especializada – a análise dos requisitos versados na Lei nº 11.442/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há identidade material entre o ato reclamado, que versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa prestadora de serviços, e o paradigma invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos no referido diploma, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a formação de vínculo trabalhista. 5. De acordo com o pronunciamento reclamado, por tratar-se de situação a envolver trabalhador voltado à entrega de produtos da empresa Mercado Livre, sem que esteja evidenciada prestação de serviços relacionados ao transporte rodoviário autônomo de cargas, regulado pela Lei nº 11.442/2007, não há falar em estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o assentado na ADC 48. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 72.539-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS JULGAMENTOS DA ADC 48 E DA ADI 3.961. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AOS ARTIGOS DA LEI 11.442/2007, FUNDANDO-SE, ANTES, NA APLICAÇÃO DA LEI 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 66.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora